Tribunal: TJBA
Processo: 0001202-94.2002.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001202-94.2002.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: LELIAN ALVES PEREIRA

Advogado(s)
:
LUCIANO PINTO SEPULVEDA, DANILO LIMA RIBEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA, QUESTÃO DEVIDAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA PELO § 2º DO ART. 1.026 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0001202-94.2002.8.05.0141
,

nos quais figuram como Embargante o
REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO
e Embargada
LELIAN ALVES PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA